Tribunal: STF
Processo: Rcl 92534
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 1.054.410/SP (Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR), assim ementado: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL. SUSPEITA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 
1. O acórdão do Tribunal de origem que não conheceu do habeas corpus por se tratar de sucedâneo recursal está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
2. Não se verifica manifesta ilegalidade na condenação do paciente, na medida em que a abordagem policial ao veículo conduzido por ele foi legitimada pela suspeita de irregularidade nos vidros do automóvel, com fundamento no art. 23, III, da Lei n. 9.503/1997. 
3. Ordem denegada.

Na petição inicial, alega-se, em suma: 

[...] o Paciente se viu denunciado e processado pela suposta prática do delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06, vindo a ser condenando à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, [porque trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 1 "tijolo" com 375,90 gramas (peso líquido) de maconha]. 
[...]
[Ocorre que] a busca pessoal foi realizada sem qualquer indício prévio de prática delitiva, fundada exclusivamente na aparência do veículo com vidros escuros, o que afronta diretamente o artigo 244 do Código de Processo Penal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
[...]
 A ilicitude da abordagem gera efeito em cascata sobre todas as provas subsequentes, contaminando-as, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, CPP). Trata-se, portanto, de vício que compromete a própria higidez do processo penal, e não de mera irregularidade sanável.
[...]

Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “anulando as provas colhidas de forma predatória”.  
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
§4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

No caso concreto, a ação é incabível.
O instituto constitucional da Reclamação tem por finalidade preservar a competência desta SUPREMA CORTE e assegurar a autoridade de suas decisões. Todavia, a parte autora não indicou paradigma de confronto dotado de efeito vinculante, nem demonstrou a ocorrência de ato caracterizador de usurpação da competência deste STF, requisitos indispensáveis à admissibilidade do instrumento, limitando-se à transcrição de dispositivos da legislação federal e de julgado do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE de 02/03/2021)

“Agravo regimental em reclamação. 
2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte.
3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.503-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/03/2015)

Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 27 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente